Tribunal: TJDFT
Processo: 0730455-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Órgão:1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0730455-03.2021.8.07.0000 AUTOR: RISOLENE TORRES E SILVA MOURA REU: PAULO ROBERTO MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos da Portaria TJDFT GC no 34, de 2 de março de 2021, defiro a citação do Réu, via aplicativo WhatsApp, no número indicado na petição Id. 30966777. Destaco que a citação deverá observar requisitos estabelecidos nos artigos 4o e 6o da Portaria TJDFT GC no 34/2021. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora